Tribunal: TJDFT
Processo: 0047620-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0047620-58.2008.8.07.0001 Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: João Lucio da Silva D e c i s ã o Trata-se de apelação cível interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id. 12793007) nos autos do processo no 2008.01.1.158241-6, que julgou o pedido procedente em parte. A Egrégia Terceira Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto (Id. 17251406). A recorrente registrou ciência do acórdão aos 9 de julho de 2020, de acordo com as informações colhidas na aba "expedientes" do sistema eletrônico processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Sobreveio o trânsito em julgado aos 30 de julho de 2020 (Id. 18353564). Os autos do processo retornam à origem. A recorrente interpôs Recurso especial e Extraordinário aos 6 de agosto de 2020 (Id. 18507070 e Id. 18507084). Alega que não teria sido intimada do resultado do julgamento publicado em 1o de julho 2020, no Diário da Justiça, Edição 120/2020, fls. 397 e 398, por não ter constado na publicação o nome dos advogados constituídos (Id. 18507080). Assim requer que seja declarada a nulidade da certidão de publicação e de trânsito em julgado para que seja dado o regular andamento aos recursos interpostos. É a breve exposição. Decido. Trata-se de requerimento elaborado pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A (Id. 18507080) com o intuito de obter a declaração de nulidade da certidão de publicação e de trânsito em julgado, para que seja dado o regular andamento aos recursos interpostos, por não ter constado na publicação do resultado do julgamento o nome dos advogados constituídos. Percebe-se que efetivamente na publicação do extrato do julgamento do recurso não figurou o nome do advogado da recorrente (Id. 18507081). Isso não obstante, a recorrente registrou ciência do julgamento aos 9 de julho de 2020, de acordo com as informações colhidas na aba expedientes, sistema eletrônico processual PJe mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça. Observe-se as informações relativas à ciência registrada: “Ementa (2018320) - Prioridade: Normal - ID do documento (17257905) BANCO BRADESCO SA Representante: BANCO BRADESCO S.A Expedição eletrônica (29/06/2020 13:59:03) O sistema registrou ciência em 09/07/2020 23:59:59 Prazo: 15 dias” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, a esse respeito, que a apelante é cadastrada como empresa parceira para citação e intimações, de modo que a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em relação ao tema convém destacar que a Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, “regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de modo eletrônico, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”. Observe-se o teor do referido ato normativo: Art. 3o Para efetivar o cadastro, as pessoas jurídicas deverão realizar o download do Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal, no menu de serviços ao cidadão, e fornecer os seguintes dados e documentos: (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) I - Atos constitutivos da sociedade, com a documentação comprobatória; II - Nome, RG e CPF do gestor, gestor assistente e dos usuários assistentes, até o número de 3 (três). (Alterado pela Portaria GC 140 de 17/09/2018) II - Nome, Registro Geral – RG e Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do gestor, do gestor assistente e dos usuários assistentes, em quantidade que atenda às necessidades da empresa. §1o Para os fins desta Portaria, consideram-se: I - gestor - pessoa autorizada pela empresa como responsável pela atualização e manutenção do cadastro eletrônico, bem como por acompanhar, gerenciar e administrar o recebimento das citações e intimações; II - gestor assistente - pessoa autorizada pela empresa para exercer as atribuições do gestor, na sua ausência; e III - usuário assistente - pessoa habilitada pelo gestor para auxiliá-lo no recebimento das citações e intimações. §2o Tanto o gestor, quanto o gestor assistente e os usuário assistentes deverão ser nomeados em instrumento de procuração específica a ser entregue junto com a cópia autenticada do Estatuto constitutivo da empresa, dos instrumentos constitutivos e documentação societária pertinente da instituição, bem como do RG e CPF das pessoas arroladas no Formulário de Acesso. §3o O Formulário de Acesso e o Termo de Adesão, preenchidos, bem como toda a documentação listada no parágrafo anterior deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico cadastroempresa@tjdft.jus.br. (...) Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. (Ressalvam-se os grifos). Assim, a partir do momento em que a ora apelante registrou a ciência dos atos processuais em curso, impõe-se a necessária fluência do respectivo prazo para a interposição do recurso apropriado à espécie. Com efeito, após o registro da ciência o próprio sistema PJe promoveu contagem do prazo para recurso, que teve seus termos inicial aos 12 de julho de 2020 e final aos 30 de julho de 2020. Diante desse contexto, verifica-se que, em verdade, a recorrente pretende a restituição do prazo para a interposição do aludido recurso. Sucede que a mera incorreção verificada na publicação no Diário de Justiça eletrônico, diante das circunstâncias acima destacadas, não é suficiente para tornar nula a certidão de trânsito em julgado. Assim, indefiro a restituição de prazo pretendida. Operada a preclusão retornem os autos à origem. Publique-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator